Tribunal: STF
Processo: MS 39823
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cláudio Roberto Saurim, 



    “contra decisão proferida pelo MINISTRO'LUIS FELIPE SALOMÃO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, nos autos da REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO - 0002565-24.2024.2.00.0000 e RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR - 0002559-17.2024.2.00.0000, ambas perante o CNJ”



    O impetrante postula seja concedida a segurança para determinar o andamento imediato da representação por excesso de prazo - 0002565-24.2024.2.00.0000), aduzindo, em síntese, o que se segue: 



a) O impetrante, representou perante o CNJ, o respeitado Desembargador Federal da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, por excesso de prazo; 



b) em sua representação, narrou que o Agravo de Instrumento Nº 50251727420184040000, se encontra pendente de julgamento devido a decisão, de Relatora antecessora, desde 24/11/2022, onde condicionou o julgamento final da Ação Rescisória nº 6.235-RS; 



c) a rescisória foi julgada improcedente, em decisão que transitou em julgado no dia 14 de agosto de 2023, fato que, abarcou também a discussão do Agravo de Instrumento reclamado;



d) diante desse fato, tendo havido inúmeros contatos com a Turma de origem do TRF4, bem como peticionamento nos autos (movimento processual em anexo), sem a obtenção de êxito para o julgamento do referido agravo, postulou providencias perante o CNJ;



e) entretanto, o Senhor Ministro Corregedor Nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, ao invés de dar andamento ao feito, em despacho ocorrido em 22 de maio de 2024, suspendeu o presente expediente até 31.5.2024 e, posteriormente, em 12 de junho, determinou a suspensão do trâmite processual dos presentes autos pelo prazo de 90 dias; 



f) a ação rescisória, perante o STJ, teve seu trânsito em julgado em 14 de agosto de 2023, e desde então o Agravo de Instrumento nº 50251727420184040000 se encontra pendente de julgamento barrando, inclusive de forma obliqua, o pagamento do requisitório nº 22710092910, liberado para pagamento pelo Presidente do TRF4 em janeiro do corrente ano, circunstância que viola o direito do impetrante à duração razoável do processo.



 Por esses argumentos, postula: i) a tutela de urgência para determinar o andamento imediato da representação por excesso de prazo - 0002565-24.2024.2.00.0000; ii) que seja concedida a segurança para determinar o andamento imediato da representação por excesso de prazo - 0002565-24.2024.2.00.0000); iii) de forma alternativa, a remessa dos autos ao STJ para conceder a ordem postulada.



 Em 12 de agosto de 2024, notifiquei a autoridade apontada como coatora para prestar informações. Deixei de apreciar, momentaneamente, a liminar, pois, da leitura do ato ora impugnado, verifiquei que a suspensão do trâmite processual foi motivada pelo estado de calamidade pública declarada pelo Governador do Rio Grande do Sul (EDoc. 14). 



 Advieram as informações (Edoc. 18).



 É o relatório. Decido. 



 Não há direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental. 



 Inicialmente, registre-se que, na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte,  



“[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).



 No mesmo sentido, confira-se julgado de minha relatoria: 



Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Representação por excesso de prazo. Arquivamento. Ausência de teratologia. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Segundo a remansosa jurisprudência do STF, a mera reiteração das teses articuladas na inicial não é suficiente para infirmar a fundamentação da decisão agravada, incidindo na espécie o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedente. 2. Consoante assentado no decisum, com suporte em sólidos precedentes da Corte Suprema, “[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/9/11). 3. In casu, o ato concreto praticado pelo CNJ relativamente à impetrante consiste em deliberação negativa, não tendo o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 37984, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 03-03-2022).



 



 Ademais, conforme elucidado nas informações juntadas aos autos, o trâmite processual do expediente foi suspenso “em razão calamidade pública declarada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do Decreto nº 57.596/2024 — decorrente do alto volume de chuvas que submeteu a população daquele estado da federação a um cenário crítico e devastador, inclusive com a ocorrência de mortes, desaparecimentos e danos em ao menos 147 municípios”. 



 Confira-se, a propósito, o teor peça informativa: 



Em suma, o requerente argumentou que o Agravo de Instrumento n. 50251727420184040000 encontra-se pendente de julgamento, em virtude de decisão proferida em 24.11.2022, na qual o julgamento do referido feito foi condicionado ao pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Rescisória n. 6.325/RS. 



Em razão de haver decisão julgando improcedente a referida ação rescisória, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14.8.2023, afirmou que postulou o julgamento do agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não ocorrido tal julgamento, formulou o expediente em tela. 



Na ocasião, em razão da calamidade pública declarada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do Decreto nº 57.596/2024 — decorrente do alto volume de chuvas que submeteu a população daquele estado da federação a um cenário crítico e devastador, inclusive com a ocorrência de mortes, desaparecimentos e danos em ao menos 147 municípios —, o Ministro Luis Felipe Salomão (Corregedor Nacional de Justiça) determinou a suspensão do trâmite da representação pelo prazo de 90 dias. 



O despacho de suspensão foi impugnado mediante recurso administrativo, o qual não foi conhecido (nos termos dos arts. 115, § 1º e 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça), em suma, pelas seguintes razões: 



"2. O recurso administrativo não merece ser conhecido. Com efeito, somente cabe a interposição de recurso administrativo, nos termos do art. 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ, contra decisão monocrática terminativa que resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, sendo que, no presente caso, o recurso volta-se contra despacho de suspensão de expediente de administrativo. Portanto, o presente recurso é incabível". 



Entendendo ter prestado as informações necessárias, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos complementares e renovo a Vossa Excelência os votos de estima e consideração.



 Verifica-se, portanto, situação excepcional, que ensejou a suspensão do prazo do procedimento administrativo pelo período de 90 dias, a partir de 12 de junho de 2024, o que não denota ilegalidade ou abuso do poder por parte do Corregedor Nacional de Justiça, mas, sim, ato geral e abstrato, fundamentado na catastrófica realidade que assolou o Estado do Rio Grande do Sul. 



 Além disso, foi editada a  Recomendação n. 150/2024, da presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assinada pelo ministro Luís Roberto Barroso e pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, em 3 de maio de 2024, pela qual se permitiu aos tribunais brasileiros o repasse e transferência de valores depositados em juízo para auxiliar de forma rápida a situação de emergência do estado gaúcho. 



 Ante o estado de calamidade que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, marcado pelo bloqueio de estradas, deslizamentos, danos em infraestrutura de locomoção e transporte, interrupções dos serviços essenciais de água, energia e telecomunicações, perda de moradias e de vidas, não se verifica violação a direito individual a ser tutelado no presente mandado de segurança, nem tampouco ilegalidade a ser reparada nesta via processual. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente